Tribunal: TJMT
Processo: 1006396-86.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006396-86.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JERONIMO NUNES FILHO - CPF: 131.412.791-87 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), CLADAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME - CNPJ: 22.255.590/0001-36 (APELADO), FELIPE SIMIM COLLARES - CPF: 069.593.636-08 (ADVOGADO), AMANDA JULIELE GOMES DA SILVA - CPF: 103.630.616-06 (ADVOGADO), VINICIUS PICCINI NUNES - CPF: 034.752.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANOS MORAIS – NÃO CARACTERIZAÇÃO – DEVOLUÇÃO DO VALOR EM DOBRO AINDA NA SEARA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese os descontos realizados no benefício previdenciário do recorrente, se dos autos se extrai que tão logo acionada na esfera administrativa (PROCON), a requerida devolve o valor descontado em dobro, não se reconhece violação aos direitos da personalidade.

Com efeito, se, no caso concreto, o apelante não logrou demonstrar a ocorrência de situação excepcional que pudesse configurar lesão a direito da personalidade, há que ser mantida a sentença que indeferiu a condenação da parte adversa ao pagamento de indenização por danos morais.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JERONIMO NUNES FILHO
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em face do
CLADAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, bem como o condenou ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 §2o, incisos I a IV, do CPC/15 (ID no 122573471).

Sustenta o autor/recorrente, em síntese, que merece reforma a sentença impugnada, porquanto
não firmou nenhum contrato com a requerida autorizando débito em seu benefício previdenciário referente a seguro de vida.

Alega que o dano moral à hipótese se dá
in re ipsa
e resta caracterizado diante da injusta diminuição de seu patrimônio e de seu poder aquisitivo, fato que desencadeia uma série de dissabores e humilhações.

Defende que a requerida praticou conduta ilícita ao promover os descontos indevidos em seu benefício previdenciário, assim, deve ser obrigada a indenizá-lo pelos danos morais suportados, sugerindo para tanto, o valor de R$ 15.000,00.

Sob tais alegações, pugna pelo provimento do recurso com a
condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso - ID no 122573481.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, verifica-se que
JERONIMO NUNES FILHO ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
em face de
CLADAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, aduzindo, em síntese, que percebeu
que estavam sendo realizados descontos mensais de R$ 25,75 em seu benefício previdenciário, porém, desconhecia a razão de tais descontos. Assim, procurou a agência bancária, sendo-lhe informado que os descontos dizem respeito a um seguro contratado, o que lhe causou estranheza, pois nunca fizera seguro de vida.

Relata que então procurou o PROCON em 19/07/2018, onde foram chamados para audiência a CEF, a requerida CLADAL e a empresa SABEMI que também estava realizando descontos em sua aposentadoria.

Narra que a requerida o informou que estornaria os valores descontados da sua conta. Assim, no seu entender, a requerida “
confirmou a fraude executada, pois se não há contratação de um serviço, o desconto realizado mensalmente na conta do promovente é ilegal, devendo assim, responder pela ilicitude cometida
”.

Sob tais argumentos, ajuizou a demanda pretendendo indenização pelos danos morais suportados.

Do que se vê, a controvérsia dos autos cinge-se à aferição se a conduta da requerida produziu danos morais a ensejar sua responsabilização na esfera cível.

Pois bem.

No caso dos autos, em que pese sustentar o recorrente a ocorrência de danos morais passíveis de indenização decorrentes da conduta da requerida que promoveu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, constata-se que seu pleito não merece acolhida.

Isso porque, não obstante altamente reprovável a prática da requerida ao realizar os descontos na aposentadoria do apelante, dos autos se extrai que logo após a reclamação feita pelo recorrente no PROCON em 19/07/18, a corretora de seguros promoveu administrativamente o cancelamento do seguro e a devolução dos valores descontados em dobro (ID no 122573458):

Deveras, como bem concluiu o magistrado sentenciante, em casos como o dos autos, não se reconhece tenha havido violação aos direitos da personalidade a ensejar reparação, notadamente em razão de o autor não ter comprovado a efetiva demonstração do dano.

Nada há nos autos que possa indicar que tenha sido exposto a qualquer situação vexatória, além do que, a questão fora resolvida na seara administrativa em tempo razoável – aliás, é exatamente conduta como esta que o consumidor espera: a solução do seu problema sem necessidade de ajuizamento de ações judiciais.

Assim, malgrado o dissabor e aborrecimentos vivenciados, mormente em razão que, de fato, foram realizados descontos no benefício previdenciário do apelante, tem-se que são acontecimentos a que estão sujeitos todo o homem que vive em sociedade.

Ademais, o recorrente não comprovou a efetiva ocorrência de situação excepcional que pudesse configurar lesão a direito da personalidade.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - DESCONTOS INDEVIDOS CONTA CORRENTE - COBRANÇA DENOMINADA “BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.” - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSENTE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os requeridos não se desincumbiram do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da requerente, pois deixaram de apresentar contrato legitimador das cobranças efetuadas na conta corrente da consumidora, as quais a mesma desconhece. 2. Apesar de ter sido vítima de cobranças indevidas, a autora não suportou situação ensejadora do dever de indenizar, mormente porque não houve tentativa de solução na esfera administrativa. 3
. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto
. 4. A parte recorrida não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrada nos autos a situação vexatória aludida na inicial. 5. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral. 6. Inexistindo contrato autorizador das cobranças, é devida a restituição dos valores indevidamente cobrados, conforme determinado na sentença. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000453-46.2021.8.11.0038, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)

Assim é que, para fazer jus à reparação por dano moral não basta alegar prejuízos aleatórios ou em potencial, mas necessário se faz a demonstração do efetivo dano sofrido, ou que “
ocorra lesão à dignidade pessoal pelo efeito de alguma circunstância efetivamente lesiva que tivesse se agregado ao fato da espera demasiada, ou seja, da extrapolação temporal em si.”
(RAC No 1000705-33.2016.811.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relator Des. João Ferreira Filho, julgado em 12/03/19).

De todo o exposto,
nego provimento do recurso
e majoro os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida ao autor na ação de origem.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022